Tribunal: TJDFT
Processo: 0712999-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712999-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHIRLEY DA SILVA GOMES PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 70548875, que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 70918793), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que houve erro material na decisão, uma vez que “não requereu a suspensão do feito”; que o requerimento foi exclusivamente de não expedição dos requisitórios, ante o óbice do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil e do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a eliminação do vício alegado. Contrarrazões no ID 71258194. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a parte alega a existência de erro material, diante da inexistência de requerimento de suspensão do processo. Todavia, o recurso de agravo de instrumento contém capítulo específico (item 3), no qual requer, expressamente, a concessão de efeito suspensivo. Assim, na decisão monocrática, em que foi analisado o pedido de natureza liminar, se apreciou exatamente a suspensão pleiteada. Ademais, a parte agravante, literalmente, apresenta como fundamento do agravo de instrumento o fato do “acordão prolatado no agravo de instrumento” interposto anteriormente não ter transitado “em julgado ante a oposição recursal”, “daí porque, até o presente momento, o crédito permanece controverso, obstando a expedição de requisitório”. Esse argumento, contudo, foi expressamente apreciado na decisão embargada, quando se consignou que “a consequência da ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso é o prosseguimento do processo. Imaginar o contrário é admitir que decisão superveniente, proferida no primeiro grau de jurisdição, se prestaria a conferir efeito suspensivo a recurso em trâmite no segundo grau de jurisdição, sem previsão legal autorizadora da medida”. A discussão sobre a existência ou não de débito incontroverso, diante da apresentação de impugnação ao cálculo apresentado pela parte exequente, refere-se ao agravo de instrumento anterior, interposto pelo Distrito Federal. Se não houve concessão de efeito suspensivo no recurso, não há afronta ao Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, tampouco ao artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora